Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECRETO 20.910/1932. PRAZO. PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência da prescrição lastreada em documento sem eficácia executiva em que restou reconhecida dívida referente a exercícios anteriores.
2. O Distrito Federal reconheceu a existência da dívida em documento sem eficácia executiva. 2.1 Analisando os autos, verifica-se que o apelado formulou pedido administrativo de emissão de declaração de valores atrasados em 10/04/2024. Assim, a Administração Pública reconheceu o débito referente às diferenças remuneratórias entre o período de 06/2001 a 12/2023.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (Tema 1109).
4. Não havendo prova de existência de requerimento administrativo apto a suspender o prazo prescricional, havendo apenas declaração de reconhecimento do crédito total emitida em 21/05/2024, devem ser excluídos da condenação os valores reconhecidos administrativamente que ultrapassarem o prazo de cinco anos, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.